Tribunal: TJSP
Processo: 1002233-98.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO DE ENSINO FUNDAMENTAL – ATRASO DE DOIS MESES NA ENTREGA DO PRODUTO – FATO QUE PRIVOU O ALUNO DO USO DO MATERIAL DURANTE TODO O PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO LETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA PELAS CONSEQUÊNCIA ADVINDAS – RECONHECIMENTO – EXCLUDENTE DA CULPA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA - PREVALECIMENTO DA REGRA DO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO DE ENSINO FUNDAMENTAL – ATRASO DE DOIS MESES NA ENTREGA DO PRODUTO – FATO QUE PRIVOU O ALUNO DO USO DO MATERIAL DURANTE TODO O PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO LETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA PELAS CONSEQUÊNCIA ADVINDAS – RECONHECIMENTO – EXCLUDENTE DA CULPA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA - PREVALECIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 14 DO CDC – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO – CABIMENTO – DANO MORAL DO COAUTOR MENOR IMPÚBERE – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO (R$ 3.000,00) – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA